Tribunal: TJES
Processo: 5017006-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017006-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLORETE MARCELINO

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Glorete Marcelino contra acórdão que, nos autos do Agravo de Instrumento, deu parcial provimento ao recurso interposto em desfavor do Banco C6 Consignado S/A. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, argumentando que a solução justa e adequada seria o prosseguimento da execução pelo valor integral das astreintes fixadas na sentença, em razão da recalcitrância do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão passível de correção por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão passível de correção é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi, não se confundindo com a ausência de acolhimento das alegações da parte.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão do valor das astreintes, inexistindo omissão no julgado.

A embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob o argumento de omissão, o que é incabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração deve recair sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi, não se confundindo com a falta de acolhimento das alegações da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018.

Vitória/ES, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017006-96.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
GLORETE MARCELINO

EMBARGADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
GLORETE MARCELINO
contra o v. acórdão (id. 12045079) que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso por ela interposto em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
.

Em suas razões (id. 12352291), a embargante alega a existência de omissão, pois a solução justa e adequada é o prosseguimento da execução pelo valor integral das astreintes fixadas na Sentença do Id. 15333326, dada à recalcitrância do devedor, ora embargado, e em atenção às circunstâncias do caso concreto.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja sanado o vício apontado.

Desnecessária a intimação do embargado para apresentar contrarrazões, na forma do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão passível de correção pela via dos Embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão, uma vez que não consta na fundamentação o ponto faltante que não foi observado no julgamento a fim de justificar a oposição dos presentes aclaratórios, havendo apenas a indicação da necessidade de “solução justa e adequada ao caso concreto”.

Ao examinar as razões apresentadas, vê-se que, em verdade, pretende a embargante revolver argumento atinente ao mérito recursal, especialmente quanto ao valor da astreinte, questão que foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 25/3/2025.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.